Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-46.2024.8.11.0046
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000852-46.2024.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA EVA NUNES - CPF: 471.112.082-34 (EMBARGANTE), RENILDA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 691.094.352-04 (ADVOGADO), JOICE STEFANES BERNAL DE SOUZA - CPF: 904.750.462-34 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - CNPJ: 33.683.202/0001-34 (EMBARGADO), IVANECK PEREZ ALVES - CPF: 112.842.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1000852-46.2024.8.11.0046

EMBARGANTE: MARIA EVA NUNES

EMBARGADO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO SOB A DENOMINAÇÃO DE “SINDICATO/CONTAG”
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

MARIA EVA NUNES
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 323314862, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no

321845366 que,
por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação (ID no 310254355), mantendo a sentença recorrida, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões de apelação, em especial a questão relativa ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida na impugnação à contestação e o pedido de reforma da condenação por litigância de má-fé, pelo que
, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 327457857.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar em omissão ou contradição no acórdão pelo fato de não ter se manifestado de forma explícita quanto às matérias acima explicitadas, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão foi claríssimo ao explicitar a desnecessidade da realização de perícia grafotécnica, porquanto o requerido/embargado
“[...] a
costou aos autos a ficha de filiação da autora ao Sindicato, bem como a
“AUTORIZAÇÃO”
de débito/desconto da contribuição em benefício,
na qual consta a assinatura da autora/apelante tal como aquela constante dos seus documentos pessoais, procuração outorgada ao seu procurador e declaração de hipossuficiência,
consoante IDs nos 267323266, 267323267 e 267323273 [...].”
(Sic. ID no 321845366).

Aliás, para
corroborar tal conclusão, o acórdão inclusive colacionou as imagens dos documentos pessoais da autora, da procuração, da declaração de hipossuficiência, da ficha de filiação e da autorização de débito/desconto, demonstrando visualmente a semelhança entre as assinaturas.

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de realização de perícia grafotécnica, tendo sido a questão devidamente enfrentada e decidida com base na análise comparativa das assinaturas.

No mesmo sentido, quanto a alegação de falta de apreciação do pedido de reforma da condenação por litigância de má-fé, posto que se o acordão negou provimento ao recurso, mantendo a integralmente da sentença recorrida, resulta evidente que ratificou implicitamente a condenação por litigância de má-fé imposta pelo juízo
a quo
.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025